Tribunal: TJMT
Processo: 1002411-11.2022.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002411-11.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRENTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), WERIKA GONCALVES - CPF: 990.531.101-78 (RECORRIDO), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONSTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151415696, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.470,00 (dois mil e quatrocentos e setenta reais)
, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) ao mês e correção monetária pelo
INPC
, a contar do vencimento da obrigação, e

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, r
econheceu o descumprimento contratual da reclamada, rescindindo o contrato firmado entre as partes sem ônus para a parte reclamante
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A necessidade de dilação probatória devidamente solicitada em contestação;

2)

A prestação do serviço em conformidade com o contrato entabulado entre as partes;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A ausência do dever de restituição de valor.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, em
29/09/2021
, firmou contrato com a reclamada, com o intuito de ter auxílio nas negociações acerca do financiamento de seu veículo realizado junto ao Banco Bradesco, tendo a demandada prometido a rediscussão dos juros, bem como a redução do desconto para quitação total da dívida.

Afirma que a reclamada pediu para que a autora não realizasse o pagamento das parcelas finais do financiamento do veículo, com o discurso de que
“iriam fazer cumprir a redução dos juros abusivos”.

No entanto, foi surpreendida com a busca e apreensão do seu veículo por falta de pagamento.

Diante disso, afirma que houve quebra de contrato e falha na prestação do serviço da demandada, pugnando pela devolução dos valores pagos, no montante de
R$ 2.470,00 (dois mil e quatrocentos e setenta reais),
além de indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, alega que prestou os serviços na forma contratada, afirmando não ter orientado a reclamante no sentido de que deixasse de pagar sua dívida.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.470,00 (dois mil e quatrocentos e setenta reais)
, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) ao mês e correção monetária pelo
INPC
, a contar do vencimento da obrigação, e

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, r
econheceu o descumprimento contratual da reclamada, rescindindo o contrato firmado entre as partes sem ônus para a parte reclamante
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se
dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado
.

(...)

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova,
cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

No caso em tela entendo não estar comprovada a prestação dos serviços contratados, caracterizado descumprimento contratual da reclamada, situação que enseja a rescisão do contrato firmado entre as partes ~sem ônus para parte reclamante e a devolução dos valores pagos no importe de R$ 2.470,00 (dois mil quatrocentos e setenta reais) corrigidos e atualizados.

No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.
(...)
(grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte autora, indispensáveis para a comprovação de suas alegações.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a reclamada de tentar comprovar suas alegações, no que concerne ao cumprimento do contrato entabulado entre as partes e ausência de falha na prestação do serviço
.

Observa-se que na peça contestatória a reclamada pugnou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da autora
.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento de parcial procedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023